Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Interposto o agravo interno dentro do prazo estabelecido nos artigo 1.003, § 5° c/c artigo 1.021, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, não há que se falar em intempestividade do recurso.
2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.
3. Inexiste previsão legal no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão exarada antes do início da fase de cumprimento de sentença.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.